Tribunal: TJES
Processo: 5021292-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021292-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA

COATOR: 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. DILIGÊNCIAS PENDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, contra ato atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012, na qual responde pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há novo excesso de prazo na formação da culpa, em razão do não encerramento da instrução criminal após a realização de audiências; e (ii) estabelecer se subsistem fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alegado excesso de prazo não se configura quando o andamento processual se mostra compatível com a complexidade do feito, marcado pela pluralidade de réus, diversidade de defesas técnicas e multiplicidade de requerimentos incidentais.
4. A não realização dos interrogatórios decorre de motivo justificado, consistente na ausência de testemunha de defesa de corréu, circunstância que impediu o encerramento da instrução na audiência realizada em 30/06/2025.

5. A autoridade apontada como coatora demonstra a continuidade da marcha processual, com a prática de atos subsequentes e a designação de audiência de instrução em continuação para data certa, evidenciando a inexistência de inércia judicial.

6. A prisão preventiva do paciente já foi analisada e mantida em julgamento anterior de habeas corpus, com trânsito em julgado, no qual se reconheceu a gravidade concreta do delito imputado e a necessidade de garantia da ordem pública.

7. Persistindo os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a demora na instrução criminal é justificada pela complexidade do processo, pluralidade de réus e realização de diligências necessárias.
2. Mantêm-se a prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos relacionados à gravidade do delito e à garantia da ordem pública, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Habeas Corpus nº 5001436-36.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, trânsito em julgado em 23/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em apertada síntese, “[a]pós o julgamento do primeiro Habeas Corpus o processo teve novas movimentações, contudo, não houve o encerramento da instrução criminal e até a presente data não há audiência marcada. No dia 30/06/2025 foi realizada a quinta audiência, que também não se encerrou. Foram ouvidas testemunhas, mas não houve o encerramento da instrução. Havia uma testemunha de defesa faltante e houve solicitação de diligências ao delegado da DHPP de Cariacica.”

Aponta, portanto, novo excesso de prazo para a formação da culpa.

Adicionalmente, consigna a desnecessidade do cárcere, em razão da ausência de fundamentos da prisão preventiva.

Requer, portanto, em caráter liminar, a imediata soltura do paciente. Não sendo o caso, subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por uma das cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 17478025, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17899061.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em apertada síntese, “[a]pós o julgamento do primeiro Habeas Corpus o processo teve novas movimentações, contudo, não houve o encerramento da instrução criminal e até a presente data não há audiência marcada. No dia 30/06/2025 foi realizada a quinta audiência, que também não se encerrou. Foram ouvidas testemunhas, mas não houve o encerramento da instrução. Havia uma testemunha de defesa faltante e houve solicitação de diligências ao delegado da DHPP de Cariacica.”

Aponta, portanto, novo excesso de prazo para a formação da culpa.

Adicionalmente, consigna a desnecessidade do cárcere, em razão da ausência de fundamentos da prisão preventiva.

Requer, portanto, em caráter liminar, a imediata soltura do paciente. Não sendo o caso, subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por uma das cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 17478025, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17899061.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido o doutor Rafael Ricardo, sustentação do item 6 da pauta. Relatoria da desembargadora Raquel. Com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO:-

Boa tarde a todos. Eminente desembargador presidente, desembargadora relatora, demais desembargadores, membro da procuradoria e os advogados, partes ou estudantes que ainda restam aqui neste final de sessão.

Excelências, trata-se de um habeas corpus em que o foco deste habeas corpus é em relação ao excesso de prazo.

E já adianto que este é o segundo habeas corpus por excesso de prazo nos mesmos autos. Este habeas corpus foi impetrado em 6 de dezembro de 2025, ano passado. E a grande questão aqui é a quantidade de audiências que já foram realizadas nesse processo, a quantidade de pedidos, como pedidos de liberdade, que não tiveram movimentação nos autos.

Trata-se de um processo de competência do júri, homicídio consumado, com 6 (seis) acusados, porém um processo de fatos que ocorreram em 02/09/2021, em que as investigações já se encerraram há muitos anos. Muito tempo que essas investigações se encerraram.

Desde 2024, A polícia não faz mais nada, não existe
mais nada além de ouvir testemunhas e interrogar os acusados. Inclusive, todas as testemunhas também já foram ouvidas e, mesmo assim, esse processo persiste em ter audiências remarcadas, persiste em ter pedidos não atendidos.

Quando essa defesa ingressou nesse processo, no final de 2024, esse processo estava parado há meses.

Inclusive, o paciente em que eu represento, nesse habeas corpus, o Mateus estava preso no Rio de Janeiro desde o dia 11 de março de 2023. A prisão dele está aniversariando hoje, fazendo dois anos de prisão. Ele estava preso no Rio de Janeiro, pediu para não ser transferido ao Espírito Santo porque estava sofrendo ameaças, mesmo assim, foi recambiado e demoraram vários meses para que o juízo soubesse que ele estava no Espírito Santo e só soube por comunicação dessa defesa. Processo completamente parado, sem diligências em andamento, no final de 2024.

No início de 2025, foi impetrado primeiro Habeas Corpus. E vejam bem, após solicitação de informações da desembargadora Raquel, foi marcada uma audiência, que novamente não foi realizada, audiência remarcada, e na segunda-feira passada, no dia 2, inclusive isso foi juntado na semana passada nos autos, Isso é informação que consta nos autos, foi juntado ao PJE. No dia 2, seria realizada a sexta audiência, em que todos os advogados se deslocaram até o fórum.
Mas a audiência nem aberto ata foi, a audiência virou um despacho de remarcação.
Estamos indo agora para a sétima audiência, faltando apenas o interrogatório dos acusados. Essa audiência vai acontecer sexta-feira, agora, no dia 13.

E, novamente, no ano de 2025, esse processo teve uma parada de mais de cinco meses e, ao ser impetrado o segundo habeas corpus, no dia 6 de dezembro de 2025, aí foi marcada a audiência.

Então, Excelências, há uma peculiaridade nesses autos, é que um processo em que não existem mais diligências, já está maduro, para se interrogar e decidir
se haverá júri ou não, enfim, o desdobramento desse processo, é um processo que só anda após impetração de habeas corpus e pedido de informações do desembargador relator.

Não entendam que os habeas corpus nesse processo estão sendo utilizados para mover o judiciário. Estão sendo impetrados pelo entendimento
de que está havendo excesso de prazo.

E a partir do momento, Excelência, que um
processo nessas condições, com todas essas diligências
realizadas, ele tem pedidos que não são respondidos,
audiências que não são marcadas por meses,
sem previsão, e somente após impetrado um habeas corpus é que o juízo se move, isso é excesso de prazo. O excesso de prazo não é só a demora, mas também inércia que está ocorrendo nesses autos.

Então, Excelência, a defesa novamente impetra, segundo Habeas Corpus, por excesso de prazo pelos mesmos fundamentos.

E por que é cabível o presente Habeas Corpus? Pelo fato
de que o excesso de prazo está se agravando com o tempo. Os fundamentos persistem, se agravam e o problema processual permanece.

Então, estamos indo agora para a sétima audiência, para interrogatório de seis acusados. Depois disso, teremos seis memoriais de seis defesas diferentes para, posteriormente, possível agendamento de júri.

Enfim, Olha o tempo que esse processo já está em andamento, processo de 2022, de fato de 2021, processo que já está se encerrado para serem
realizadas as audiências desde 2023 para 2024. e simplesmente um processo que não anda e o paciente não é possível ter o paciente, ter o advogado que acionar o tribunal de justiça para um processo se locomover. Isso não é possível, isso não
pode ser visto com normalidade e isso se classifica, sim, com excesso de prazo.

E, novamente, trazendo as condições do paciente, que também devem
ser vistas, uma vez que se trata de uma acusação que, de fato, é muito
grave, o paciente é apontado como a pessoa que teria dirigido e levado os executores até o alvo. O paciente relata que é Uber, como foi demonstrado nos autos, com os documentos juntados nos autos, e relata, foi até a delegacia relatar que foi feito um sequestro contra ele.

Na última audiência realizada, uma testemunha preservada de acusação,
a defesa não faz ideia quem é essa testemunha. Ela relata que soube dessa abordagem sofrida pelo paciente, inclusive foi até comunicado nesse habeas corpus.

Então, excelências, é um paciente que é apontado como envolvido, mas não com certeza. Existem dúvidas quanto a isso.

E também outro ponto muito importante, é que os policiais apontam ele como integrante desse grupo que executou essa vítima, mas também sem nenhuma prova, apenas declarações de relatórios policiais de testemunha de ouvir dizer, que como bem mencionou o colega anteriormente, deve-se ter feito uma análise muito cautelosa do que é dito por testemunhas, de ouviu dizer.

E é um paciente em que não há certeza de sua eficaz e efetiva participação
nesses autos, que está hoje completando dois anos preso em um processo sem previsão para um desdobramento final.

Então a defesa novamente pede pela liberdade para que sejam essas dúvidas em favor do paciente levadas em consideração para que ele responda a esse processo em liberdade, seja com tornozeleira ou medidas cautelares que vossas excelências entendam como eficazes nesse caso. E também que seja reconhecido esse excesso de prazo que o paciente não pode simplesmente ficar à mercê de um processo que não está em andamento tendo que acionar o Tribunal de Justiça para que um processo se locomova.

É assim que se manifesta a defesa, pedindo pela liberdade desse paciente,
novamente, pelos mesmos argumentos apontados no primeiro habeas corpus, mas agora com o ato coator se agravado.

E a defesa encerra a fala e agradeço a todos pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor. Com a palavra a Desembargadora relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, cumprimento o doutor Rafael pela sua sustentação oral, sempre muito bem elaborada, mas gostaria de analisar uma informação por ele trazida.

*

com

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SR DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em apertada síntese, “[a]pós o julgamento do primeiro Habeas Corpus o processo teve novas movimentações, contudo, não houve o encerramento da instrução criminal e até a presente data não há audiência marcada. No dia 30/06/2025 foi realizada a quinta audiência, que também não se encerrou. Foram ouvidas testemunhas, mas não houve o encerramento da instrução. Havia uma testemunha de defesa faltante e houve solicitação de diligências ao delegado da DHPP de Cariacica.”

Aponta, portanto, novo excesso de prazo para a formação da culpa.

Adicionalmente, consigna a desnecessidade do cárcere, em razão da ausência de fundamentos da prisão preventiva.

Requer, portanto, em caráter liminar, a imediata soltura do paciente. Não sendo o caso, subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por uma das cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 17478025, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17899061.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Petição acostada pela defesa Id. 18500312.

Pois bem.

A título de contextualização, o recorrente, na ação penal n. 0000907-71.2022.8.08.0012, foi denunciado pela suposta prática do crime sediado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Inicialmente, devo consignar que a defesa impetrou Habeas Corpus n. 5001436-36.2025.8.08.0000, requerendo a revogação da prisão preventiva, apontando que “o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a finalização da instrução do feito, por culpa exclusiva da acusação. Além disso, aponta, também, excesso de prazo na análise do pedido de liberdade formulado pela defesa em 11/12/2024. Consiga, ainda, a inexistência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar e a ausência de contemporaneidade do decreto prisional.”

Esta Primeira Câmara Criminal denegou a ordem, rechaçando a inexistência do alegado excesso de prazo e a presença de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar.

Por oportuno, colaciono ementa do referido julgamento:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

2. O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, atribuída à acusação, e pela demora na análise do pedido de liberdade formulado em 11/12/2024.

3. Alega a inexistência dos requisitos para a custódia cautelar e a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, requerendo, liminarmente, a soltura do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

4. O pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na instrução processual que configure constrangimento ilegal ao paciente; e (ii) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegada ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O trâmite processual ocorre regularmente, considerando a existência de seis réus, a atuação de defensores distintos e a necessidade de digitalização dos autos, além de circunstâncias extraordinárias, como a pandemia.

7. Os adiamentos da instrução decorreram de fatores justificados, incluindo impedimento de magistrado, ausência de testemunhas e dificuldades no recambiamento do paciente, não se configurando excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal.

8. A prisão preventiva foi reanalisada e mantida em 20/02/2025, afastando a alegação de demora na apreciação do pedido de revogação da custódia.

9. A gravidade concreta do delito imputado — homicídio qualificado em contexto de conflito de tráfico de drogas — justifica a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública, evidenciando a contemporaneidade da medida.

10. Presentes os requisitos da prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares diversas não se revela adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na instrução processual não configura constrangimento ilegal quando justificado pela complexidade do feito, pluralidade de réus e circunstâncias excepcionais.

2. A manutenção da prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes no caso analisado.

O aludido acórdão denegatório transitou em julgado em 23/06/2025.

A defesa aponta novo excesso de prazo, pois não foram realizados interrogatórios do paciente e dos demais corréus.

Em informações prestadas pela autoridade apontada coatora, esta justifica a razões por não terem sido colhidos os interrogatórios dos réus, em virtude da ausência da testemunha arrolada pelo corréu ANDRÉ QUEIROZ XAVIER, conforme se extrai do excerto abaixo:

A audiência de instrução e julgamento do dia 30 de junho de 2025, às 13:00 horas, ocorreu com a oitiva de quatro testemunhas, não sendo realizado o interrogatório dos acusados ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO, GILBERTO BORGES DA FONSECA, ELVIS SOARES PEREIRA, MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, LEONARDO DE OLIVEIRA e ANDRÉ QUEIROZ XAVIER, em razão da ausência da testemunha de defesa do acusado ANDRÉ QUEIROZ XAVIER.

Além disso, informa a aludida autoridade as decisões proferidas posteriormente, bem como a designação da audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunha de defesa faltante.

Veja-se:

Na data de 02 de outubro de 2025, a Defesa do acusado GILBERTO BORGES DA FONSECA, pugnou pela revogação de sua prisão preventiva.

Em 05 de dezembro de 2025, foi juntado aos autos o pedido de informações do Habeas Corpus n° 5021292-83.2025.8.08.0000, impetrado em favor do acusado MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, junto ao TJES.

Nesta data, proferi decisão designando audiência de instrução em continuação para o dia
11 de março de 2026
, às 14h30min., determinei a cobrança das respostas dos ofícios enviados à Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS e à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa – DHPP, bem como a abertura de vista ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado GILBERTO BORGES DA FONSECA.

Vale consignar que a redesignação da audiência de instrução e julgamento para o dia 13/03/2026 ocorreu em razão do pedido formulado pela defesa dos corréus Arnon Rangel de Assis Damasceno e Leonardo de Oliveira, conforme decisão Id. 91329794, não devendo ser imputado a prorrogação da data do referido ato à inércia do Poder Judiciário.

Ademais, imperioso destacar que o feito vem tramitando aparentemente compatível com sua complexidade, em razão da presença de 06 réus, com inúmeras petições protocolizadas pelas defesas (Defensoria Pública e causídicos constituídos), além de diversos requerimentos já evidenciados, o que justifica o momento processual em que se encontra o processo.

Além disso, os motivos ensejadores da custódia cautelar foram devidamente enfrentados no julgamento do Habeas Corpus n. 5001436-36.2025.8.08.0000, evidenciando a suposta prática de homicídio em contexto de conflito de tráfico de drogas.

Por derradeiro, presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Assim, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em apertada síntese, “[a]pós o julgamento do primeiro Habeas Corpus o processo teve novas movimentações, contudo, não houve o encerramento da instrução criminal e até a presente data não há audiência marcada. No dia 30/06/2025 foi realizada a quinta audiência, que também não se encerrou. Foram ouvidas testemunhas, mas não houve o encerramento da instrução. Havia uma testemunha de defesa faltante e houve solicitação de diligências ao delegado da DHPP de Cariacica.”

Aponta, portanto, novo excesso de prazo para a formação da culpa.

Adicionalmente, consigna a desnecessidade do cárcere, em razão da ausência de fundamentos da prisão preventiva.

Requer, portanto, em caráter liminar, a imediata soltura do paciente. Não sendo o caso, subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por uma das cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 17478025, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 17899061.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Petição acostada pela defesa Id. 18500312.

Pois bem.

A título de contextualização, o recorrente, na ação penal n. 0000907-71.2022.8.08.0012, foi denunciado pela suposta prática do crime sediado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Inicialmente, devo consignar que a defesa impetrou Habeas Corpus n. 5001436-36.2025.8.08.0000, requerendo a revogação da prisão preventiva, apontando que “o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a finalização da instrução do feito, por culpa exclusiva da acusação. Além disso, aponta, também, excesso de prazo na análise do pedido de liberdade formulado pela defesa em 11/12/2024. Consiga, ainda, a inexistência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar e a ausência de contemporaneidade do decreto prisional.”

Esta Primeira Câmara Criminal denegou a ordem, rechaçando a inexistência do alegado excesso de prazo e a presença de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar.

Por oportuno, colaciono ementa do referido julgamento:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000907-71.2022.8.08.0012.

2. O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, atribuída à acusação, e pela demora na análise do pedido de liberdade formulado em 11/12/2024.

3. Alega a inexistência dos requisitos para a custódia cautelar e a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, requerendo, liminarmente, a soltura do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

4. O pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na instrução processual que configure constrangimento ilegal ao paciente; e (ii) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegada ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O trâmite processual ocorre regularmente, considerando a existência de seis réus, a atuação de defensores distintos e a necessidade de digitalização dos autos, além de circunstâncias extraordinárias, como a pandemia.

7. Os adiamentos da instrução decorreram de fatores justificados, incluindo impedimento de magistrado, ausência de testemunhas e dificuldades no recambiamento do paciente, não se configurando excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal.

8. A prisão preventiva foi reanalisada e mantida em 20/02/2025, afastando a alegação de demora na apreciação do pedido de revogação da custódia.

9. A gravidade concreta do delito imputado — homicídio qualificado em contexto de conflito de tráfico de drogas — justifica a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública, evidenciando a contemporaneidade da medida.

10. Presentes os requisitos da prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares diversas não se revela adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na instrução processual não configura constrangimento ilegal quando justificado pela complexidade do feito, pluralidade de réus e circunstâncias excepcionais.

2. A manutenção da prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes no caso analisado.

O aludido acórdão denegatório transitou em julgado em 23/06/2025.

A defesa aponta novo excesso de prazo, pois não foram realizados interrogatórios do paciente e dos demais corréus.

Em informações prestadas pela autoridade apontada coatora, esta justifica a razões por não terem sido colhidos os interrogatórios dos réus, em virtude da ausência da testemunha arrolada pelo corréu ANDRÉ QUEIROZ XAVIER, conforme se extrai do excerto abaixo:

A audiência de instrução e julgamento do dia 30 de junho de 2025, às 13:00 horas, ocorreu com a oitiva de quatro testemunhas, não sendo realizado o interrogatório dos acusados ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO, GILBERTO BORGES DA FONSECA, ELVIS SOARES PEREIRA, MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, LEONARDO DE OLIVEIRA e ANDRÉ QUEIROZ XAVIER, em razão da ausência da testemunha de defesa do acusado ANDRÉ QUEIROZ XAVIER.

Além disso, informa a aludida autoridade as decisões proferidas posteriormente, bem como a designação da audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunha de defesa faltante.

Veja-se:

Na data de 02 de outubro de 2025, a Defesa do acusado GILBERTO BORGES DA FONSECA, pugnou pela revogação de sua prisão preventiva.

Em 05 de dezembro de 2025, foi juntado aos autos o pedido de informações do Habeas Corpus n° 5021292-83.2025.8.08.0000, impetrado em favor do acusado MATEUS ALEXANDRE LOCATEL SANTANA, junto ao TJES.

Nesta data, proferi decisão designando audiência de instrução em continuação para o dia
11 de março de 2026
, às 14h30min., determinei a cobrança das respostas dos ofícios enviados à Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS e à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa – DHPP, bem como a abertura de vista ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado GILBERTO BORGES DA FONSECA.

Vale consignar que a redesignação da audiência de instrução e julgamento para o dia 13/03/2026 ocorreu em razão do pedido formulado pela defesa dos corréus Arnon Rangel de Assis Damasceno e Leonardo de Oliveira, conforme decisão Id. 91329794, não devendo ser imputado a prorrogação da data do referido ato à inércia do Poder Judiciário.

Ademais, imperioso destacar que o feito vem tramitando aparentemente compatível com sua complexidade, em razão da presença de 06 réus, com inúmeras petições protocolizadas pelas defesas (Defensoria Pública e causídicos constituídos), além de diversos requerimentos já evidenciados, o que justifica o momento processual em que se encontra o processo.

Além disso, os motivos ensejadores da custódia cautelar foram devidamente enfrentados no julgamento do Habeas Corpus n. 5001436-36.2025.8.08.0000, evidenciando a suposta prática de homicídio em contexto de conflito de tráfico de drogas.

Por derradeiro, presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Assim, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.